Tribunal: TJBA
Processo: 8076546-10.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8076546-10.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DOS REIS CRISPINIANO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ELIUSON SANTOS MARTINS

APELADO: EVANGIVALDO SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO RAIMUNDO DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO CONSENSUAL. HOMOLOGAÇÃO PARCIAL DE ACORDO. EXCLUSÃO DE IMÓVEL POR AUSÊNCIA DE PROVA DA PROPRIEDADE. DIREITOS POSSESSÓRIOS RECONHECIDOS PELAS PARTES. POSSIBILIDADE DE PARTILHA. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE LIVRE E CONSCIENTE. REFORMA DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que homologou parcialmente acordo de divórcio celebrado perante o CEJUSC, excluindo da partilha o imóvel descrito no item 2.1 por ausência de documentação comprobatória da posse/propriedade.

A apelante sustenta a validade do acordo integral, argumentando que a posse é um direito reconhecido pelo ordenamento jurídico, sendo passível de partilha independentemente da comprovação formal da propriedade.

II. Questão em discussão

A controvérsia cinge-se à possibilidade de homologação da partilha de bens imóveis em acordo de divórcio quando as partes declaram ter apenas a posse dos bens, sem a apresentação de documentos formais de propriedade.

III. Razões de decidir

O acordo celebrado perante o CEJUSC representa manifestação inequívoca da vontade das partes, assistidas por seus respectivos advogados, presumindo-se que ambos conhecem a situação fática e jurídica dos bens que pretendem partilhar.

As partes expressamente declararam que têm a posse mansa e pacífica dos imóveis objeto do acordo, informando seus respectivos valores, localização e características, declaração que, feita sob compromisso e assistência jurídica, goza de presunção de veracidade e boa-fé.

A posse constitui direito autônomo passível de proteção jurídica independentemente da propriedade, por força dos artigos 1.196 e seguintes do Código Civil, podendo os direitos possessórios ser objeto de partilha, desde que não haja impugnação por terceiros.

A jurisprudência pátria admite a partilha de direitos possessórios no âmbito de ações de divórcio, quando há consenso entre as partes e inexistência de prejuízo a terceiros.

A sentença homologatória não constitui título translativo de propriedade, mas apenas reconhece os direitos declarados pelas partes no acordo, sendo que eventual registro imobiliário dependerá da apresentação dos documentos exigidos pela legislação pertinente.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e provido para homologar integralmente o acordo celebrado pelas partes.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8076546-10.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MARIA DOS REIS CRISPINIANO DOS SANTOS
e como apelado
EVANGIVALDO SILVA DOS SANTOS

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora